Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743326-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. R. D. S. AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por L. A. R. D. S. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de SLAM - SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, que indeferiu a tutela de urgência formulada no sentido de que “a Requerida, de imediato, seja compelida a manter o plano de saúde ou oferecer outro plano de saúde com as características do anterior contratado e sem a necessidade do cumprimento de qualquer período de carências” (id 142794019, do Proc. 0720851-60.2022.8.07.0007). Em suas razões, o agravante sustenta que é criança, com apenas 5 (cinco) anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de tratamento multidisciplinar e de forma contínua e sistemática, que não lhe será mais disponibilizado caso o contrato com o plano de saúde, ora agravado, não seja prorrogado. Aduz, em suma, estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Afirma que a probabilidade do direito se encontra na previsão legal (artigos 2o, inciso III, e Art. 3o, inciso III, alínea “a” e “e” da Lei 12.764/2012), que garante o atendimento multiprofissional às pessoas com TEA, e a urgência se fundamenta na necessidade de manutenção das terapias (método ABA), imprescindíveis ao seu tratamento, que serão cessadas no fim de dezembro/2022, pois é a data do término do contrato com a seguradora. Requer, com essas considerações, que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso para que “seja imposto obrigação de fazer em desfavor do Requerido, para manter o contrato estabulado”. É o breve relato. Decido. Em exame de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser processado, tendo em vista ser intempestivo. Pois bem. Narra o agravante que estaria impugnando decisão (id 142794019, do Proc. 0720851-60.2022.8.07.0007), cuja intimação se deu em 21/11/2022, findando-se em 13/12/2022, portanto, o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Ocorre que, em consulta ao processo de origem, verifica-se que o recurso foi erroneamente interposto perante a primeira instância, em 13/12/2022 (id 145122115 dos autos de origem), somente sendo devidamente protocolado perante este Tribunal de Justiça em 21/12/2022, durante o plantão judicial, fora, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se que, no caso, a interposição de recurso perante o Juízo de primeiro grau constitui erro grosseiro, não podendo, por conseguinte, ser convalidado. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 525, § 2o DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos embargos declaratórios ante o reconhecimento de omissão e contradição sobre a tese levantada pela agravante a respeito da tempestividade do agravo de instrumento protocolizado na primeira instância dentro do prazo e em seguida na segunda instância, o que, de acordo com a parte, não constituiria erro grosseiro, mas mero equívoco que sanado imediatamente. 3. Conforme previsto no art. 522, caput do CPC/1973, "das decisões interlocutórias, caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias". O § 2o do artigo 525 do CPC/1973 dispunha ainda que a petição recursal deveria ser protocolizada diretamente na secretaria do tribunal de segundo grau competente. 4. Além do endereçamento correto (art. 524 do CPC/1973), o art. 525, § 2o do CPC/1973 determinava, clara e expressamente, que o recurso deveria ser protocolado no Tribunal, isto é, na segunda instância, órgão jurisdicional competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. A própria agravante admite o protocolo equivocado do recurso perante "órgão incompetente", fato que somente teria sido percebido no dia seguinte, dando ensejo ao protocolo do recurso no Tribunal após o término do prazo recursal e quando o ato processual já havia sido praticado em flagrante desconformidade com o preceito legal. 5. Ao contrário do que sustenta a parte, não existe possibilidade de protocolo de recurso por outro meio se não nos termos da legislação processual. Logo, o protocolo da petição do agravo de instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de execução, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de ser relevado ou, ainda, imputado a terceiro. Ressalte-se, ademais, que o erro foi do recorrente e não da serventia (serviço de protocolo), que além de se limitar a receber e registrar as petições entregues pelos advogados, não tem o dever de auxiliar a parte, tutelando a correta interposição dos recursos. 6. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Precedentes. 7. Alegação da embargante de que a questão em apreço não é uníssona também não afasta a conclusão adotada, que se encontra suficientemente fundamentada na lei, na jurisprudência e foi tomada com base no conjunto fático-probatório dos autos. 8. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. (Acórdão 1321959, 00346889420158070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista